Tribunal: CARF
Processo: 10660.900474/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900474/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.182 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGRÁRIA DE MACHADO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO.
ANÁLISE INTERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em
DCOMP, a homologação da compensação depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acatar a alegação de erro material na indicação
do crédito, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente, que deverá
apreciar o mérito da compensação efetuada, prolatando novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 30 a
34), que informa como crédito pagamento a maior efetuado em 14/12/2015, referente à
estimativa mensal de CSLL do período de apuração de 31/10/2005, código 2484, no valor
principal de R$ 8.515,97, dos quais a DCOMP utiliza R$ 1.672,36.
O Despacho Decisório (fl. 03) não homologou a compensação por se tratar de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900474/2011-02
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900474/2011-02

o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução da CSLL devida ao final do período de
apuração, para compor o saldo negativo do ano.
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade alegando ter
incorrido em erro no preenchimento da DCOMP, pois o direito de crédito não se referiria a
pagamento a maior de estimativa, mas a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 38 a 45 do presente processo (Acórdão no 16-82.854, de 15/06/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão esclareceu que, com a edição da IN RFB no 900/2008, a
Receita Federal alterou a interpretação da legislação positivada na IN SRF no 600/2005, que não
admitia indébitos tributários formados a partir de pagamentos indevidos ou a maior de
estimativas mensais. Que, portanto, não havia óbice para o pleito.
Ponderou que, no caso concreto, a pessoa jurídica alegava que o direito creditório
indicado na DCOMP referia-se, na verdade, a saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2005, requerendo, na manifestação de inconformidade, que a DCOMP fosse apreciada com base
nesse crédito.
A decisão argumentou que a interessada deveria ter cancelado a DCOMP em
análise (crédito de pagamento indevido) e transmitido outra (saldo negativo), em tempo hábil,
visto que tais DCOMP possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 47), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
02/08/2018 (recurso às fls. 51 e 52, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 50).
Nele reafirma que o crédito é de saldo negativo de CSLL do ano de 2005, que
teve origem no pagamento a maior da estimativa, originalmente pleiteado. Argumenta que já
constam no processo a DIPJ (Ficha 17 – cálculo da CSLL, à fl. 24) e cópia dos DARF das
estimativas pagas (fls. 25 a 27).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Despacho Decisório não homologou a compensação pela
impossibilidade de reconhecimento de crédito de pagamento a maior de estimativa. Na
manifestação de conformidade o contribuinte informou que, na realidade, o crédito era de saldo
negativo da CSLL, e não de pagamento a maior da estimativa de outubro daquele mesmo ano,
indicando erro de fato no preenchimento da DCOMP. Apresentou folha da DIPJ mostrando a
apuração anual da CSLL (fl. 24), e cópia dos DARF das estimativas pagas (fls. 25 a 27). A DRJ
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900474/2011-02

não homologou o pedido de compensação porque não admitiu a possibilidade de alteração do
crédito indicado em DCOMP.
A Ficha 17 da DIPJ, à fl. 24, informa CSLL apurada no valor de R$ 11.775,72, e
CSLL paga por estimativa no valor de R$ 13.448,08, gerando saldo negativo de R$ 1.672,36. Os
DARF às fls. 25 a 27 mostram DARF de estimativas num total de R$ 13.294,69. Assim, há
indício de existir direito a crédito de saldo negativo no período.
O saldo negativo apurado na DIPJ tem o exato valor do crédito pleiteado em
DCOMP (fl. 31) – R$ 1.672,36, levando à conclusão de que, de fato, a DCOMP apresentada
contém erro material na indicação do crédito, qual seja, pagamento a maior ao invés de saldo
negativo. E tal erro não pode, por si só, embasar a negação ao direito, levando ao enriquecimento
ilícito do Estado. Assim, em nome da verdade material, deve ser admitida a retificação da
natureza do crédito indicado.
No entanto, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 não chegou a
ser analisado pela Delegacia da Receita Federal. Não foi confirmada sua existência, ou das
parcelas que o compõem. Consta no processo apenas sua apuração em DIPJ. Também não foi
confirmada sua disponibilidade, ou seja, se foi utilizado para quitação de outros débitos.
A fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, entendo que,
admitida a tese de erro material, e aceita a indicação de crédito de saldo negativo do ano-
calendário de 2005, o processo deve retornar à origem para que seja julgado o mérito, isto é, a
liquidez e certeza do crédito apontado. Para tal, a DRF de origem deverá requisitar ao
contribuinte as comprovações que entender cabíveis.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para acatar a
alegação de erro material na indicação do crédito (saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005) e determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora, competente para apreciar o
mérito da compensação efetuada e prolatar novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital